Tribunal: TJPA
Processo: 0803273-11.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803273-11.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: TONI CLAY VIEIRA PINHEIRO

EMBARGADO: GREICE EMANUELE VIEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, ao julgar Apelação Criminal, negou provimento ao recurso e manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de G.E.V.P., com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que a manutenção das medidas sem prova cabal da violência violaria o regime jurídico da Lei Maria da Penha, reiterando tratar-se de conflito exclusivamente patrimonial e requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de contradição ou outro vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, apto a justificar a integração do julgado ou a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as teses recursais, ao afirmar que a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência exigem apenas juízo de cognição sumária acerca da situação de risco, conforme art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006.

O colegiado reconhece que o conjunto probatório — boletim de ocorrência, histórico de conflitos familiares, bilhetes intimidatórios e registros anteriores — evidencia cenário de risco à integridade psicológica da vítima, suficiente para a manutenção das medidas.

O julgado aplica a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249, segundo a qual as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e podem subsistir enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou prova exauriente da prática delitiva.

A alegação de inexistência de violência de gênero ou de vulnerabilidade foi expressamente apreciada, assentando-se que a Lei Maria da Penha incide também em relações fraternas quando configurado contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de vícios previstos no art. 619 do CPP.

A manutenção de medidas protetivas de urgência exige apenas juízo de cognição sumária quanto à existência de risco à integridade da mulher, nos termos do art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006.

A Lei Maria da Penha incide nas relações fraternas quando evidenciado contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §4º; CPP, art. 619; Regimento Interno do TJPA, art. 261.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TONI CLAY VIEIRA PINHEIRO em face do acórdão de ID nº 30680730, por meio do qual esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal conheceu da Apelação Criminal interposta pelo ora embargante e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que preservou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de G.E.V.P., com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

Na origem, trata-se de Medida Protetiva de Urgência requerida pela embargada em face de seu irmão, sob alegação de ameaças verbais, entrega de bilhetes intimidatórios e danificação de câmeras de segurança instaladas no imóvel comum herdado dos genitores. O juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA julgou procedente o pedido, entendendo configurada situação de risco à integridade psicológica da requerente.

Irresignado, o requerido interpôs apelação criminal, sustentando a inexistência de elementos probatórios mínimos aptos a justificar a manutenção das medidas, afirmando tratar-se de mero conflito patrimonial destituído de conteúdo de violência de gênero. O recurso foi desprovido por esta Turma, que assentou a suficiência de juízo de cognição sumária para a manutenção das medidas protetivas, bem como a incidência do entendimento consolidado no Tema 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos presentes aclaratórios (ID nº 30930040), o embargante aponta suposta contradição no acórdão, ao argumento de que a manutenção das medidas protetivas sem prova cabal das acusações violaria o regime jurídico da Lei Maria da Penha. Sustenta que não restou demonstrada violência praticada em razão do gênero nem situação de vulnerabilidade da vítima, reiterando que a controvérsia possui natureza exclusivamente patrimonial. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo não acolhimento dos embargos, sustentando inexistirem os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Consoante certidão de ID nº 33777737, os embargos foram opostos dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivos.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TONI CLAY VIEIRA PINHEIRO em face do acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a vigência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de G.E.V.P., no âmbito da Lei nº 11.340/2006, conforme se extrai do acórdão de ID nº 30680730.

Preliminarmente, quanto à admissibilidade, a certidão de ID nº 33777737 atesta a tempestividade dos aclaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 261 do Regimento Interno deste Tribunal, razão pela qual devem ser conhecidos.

No mérito, sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, afirmando que a manutenção das medidas protetivas sem prova cabal das acusações violaria o regime jurídico da Lei Maria da Penha. Argumenta que a controvérsia teria natureza exclusivamente patrimonial e que inexistiriam elementos aptos a caracterizar violência de gênero ou situação de vulnerabilidade da vítima, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Todavia, não se verifica no acórdão qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. O decisum enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria devolvida, assentando que, para a concessão e manutenção das medidas protetivas de urgência, não se exige prova cabal da infração penal, bastando a presença de elementos que evidenciem situação de risco atual à integridade física ou psicológica da mulher, em juízo de cognição sumária, nos termos do art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006.

O acórdão foi expresso ao consignar que o conjunto probatório constante dos autos — boletim de ocorrência, histórico de conflitos familiares, bilhetes intimidatórios e registros anteriores de medidas protetivas — revela cenário de tensão e risco apto a justificar a manutenção das medidas. Ademais, fundamentou-se na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249, segundo a qual as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e podem subsistir enquanto persistir a situação de risco, independentemente da existência de ação penal ou de prova exauriente da prática delitiva .

A insurgência do embargante, em verdade, traduz inconformismo com o resultado do julgamento. Pretende-se rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de contradição, quando, em realidade, o que se busca é a reapreciação das premissas fáticas e jurídicas já examinadas por esta Turma. Tal finalidade não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No que concerne à alegação de ausência de violência de gênero ou de vulnerabilidade da vítima, a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a incidência da Lei Maria da Penha também nas relações fraternas, desde que demonstrado contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, circunstância evidenciada nos autos. Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada.

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos presentes embargos

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026